Tribunal: CARF
Processo: 10830.722897/2014-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MAURICIO NOGUEIRA RIGHETTI
Órgão colegiado: 2a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 2a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2021-09-23
Data de publicação: 2021-10-21

Inteiro teor:
CSRF-T2
Ministério da Economia
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
10830.722897/2014-11
Recurso no
Especial do Contribuinte
Acórdão no
9202-009.941 – CSRF / 2a Turma
Sessão de
23 de setembro de 2021
Recorrente
GALVAO ENGENHARIA S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE (IRRF)
Ano-calendário: 2010
RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICO-JURÍDICA
ENTRE OS JULGADOS. DIVERGÊNCIA NÃO DEMONSTRADA.
IMPOSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO.
A ausência de similitude fático-jurídica entre os julgados recorrido e paradigma
conduz ao não conhecimento do recurso uma vez que não comprovada a
divergência jurisprudencial
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em não conhecer do
Recurso Especial, vencidos os conselheiros João Victor Ribeiro Aldinucci e Martin da Silva
Gesto, que conheceram.
(assinado digitalmente)
Maria Helena Cotta Cardozo - Presidente em Exercício
(assinado digitalmente)
Mauricio Nogueira Righetti – Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros Mário Pereira de Pinho
Filho, João Victor Ribeiro Aldinucci, Pedro Paulo Pereira Barbosa, Marcelo Milton da Silva
Risso, Martin da Silva Gesto (suplente convocado), Maurício Nogueira Righetti, Rita Eliza Reis
da Costa Bacchieri e Maria Helena Cotta Cardozo (Presidente em Exercício). Ausente a
Conselheira Ana Cecília Lustosa da Cruz, substituída pelo Conselheiro Martin da Silva Gesto.
Relatório
Trata-se de Recurso Especial interposto pelo sujeito passivo
Na origem, cuida-se de lançamento para cobrança do Imposto de Renda Retido na
Fonte sobre pagamentos sem causa.
O relatório fiscal encontra se à fls. 3/19.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10830.722897/2014-11
Fl. 766
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9202-009.941 - CSRF/2a Turma
Processo no 10830.722897/2014-11

Impugnado o lançamento às fls. 184/200, a Delegacia da Receita Federal de
julgamento em Florianópolis/SC julgou-o procedente às fls. 401/413.
Cientificado do acórdão, o autuado apresentou Recurso Voluntário às fls.
426/445.
Por sua vez, a 1a Turma Ordinária da 4a Câmara da 1a Seção, após rejeitar as
preliminar suscitada, negou provimento ao recurso para por meio do acórdão 1401-001.811 – fls.
476/510.
Inconformado, o sujeito passivo apresentou Embargos de Declaração às fls.
519/531, alegando obscuridade e contradição no acórdão de recurso voluntário.
Os aclaratórios foram rejeitados pelo Presidente da Turma às 564/565.
Ainda irresignado, o autuado interpôs Recurso Especial às fls. 577/620, pugnando,
ao final, pelo seu provimento para declarar a nulidade do Auto de Infração por vício material,
consistente, segundo alega, na falha da subsunção dos fatos às normas supostamente infringidas,
para cancelá-lo integralmente.
Em 24/10/17 - às fls. 698/703 - foi dado seguimento parcial ao recurso, para que
fosse rediscutida a matéria “impossibilidade de se exigir o IRRF conjuntamente com o IRPJ
e a CSLL, sob pena de caracterização do bis in idem”. Não foi dado seguimento quanto às
matérias “nulidade do acórdão recorrido e do acórdão da DRJ em razão da inovação do
lançamento tributário” e “improcedência do auto de infração em razão da ausência de prova do
pagamento, pressuposto material para a aplicação da norma do artigo 61 da Lei no 8.981/95”
O sujeito passivo apresentou Agravo às fls. 711/730, que foi rejeitado pela
Presidente da CSRF às fls. 737/744.
A União tomou ciência do recurso interposto e do despacho que lhe dera parcial
seguimento em 5/2/20 (processo movimentado em 6/1/20 – fl. 753) e apresentou suas
contrarrazões tempestivamente em 9/1/20 (fl. 765), propugnando pelo desprovimento do recurso
– fls. 754/764.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Mauricio Nogueira Righetti - Relator
O sujeito passivo tomou ciência da decisão que rejeitara seus Embargos
Declaratórios tempestivos em 6/9/17 (fl. 573) e apresentou seu recurso tempestivamente em
21/9/17, consoante se de fl. 576. Passo, com isso, à análise dos demais pressupostos para o seu
conhecimento.
Como já relatado, o recurso teve seu seguimento admitido para que fosse
rediscutida somente a matéria “impossibilidade de se exigir o IRRF conjuntamente com o
IRPJ e a CSLL, sob pena de caracterização do bis in idem”.
O acórdão recorrido foi assim ementado, naquilo que foi devolvido ao exame
desta turma:
IRPJ POR GLOSA E IRRF POR PAGAMENTO SEM CAUSA. CABIMENTO.
Fl. 767
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9202-009.941 - CSRF/2a Turma
Processo no 10830.722897/2014-11

Não há que se afastar a aplicação de um tributo em detrimento de outro, pois ambos
incidem sobre fatos distintos. Um (IRPJ) incide sobre a glosa de despesa não
comprovada; já o outro (IRRF) incide sobre o pagamento que não foi fincado em uma
causa fiscalmente justificável.
Por sua vez, a decisão se deu no seguinte sentido:
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, REJEITAR a preliminar
de nulidade e, no mérito, NEGAR provimento ao recurso voluntário.
Do conhecimento.
De plano, destaca-se que as matérias atinentes à alegada nulidade dos acórdãos de
primeira instancia e recorrido, além daquela relacionada à suposta ausência de prova do
pagamento, pressuposto material para o tipo do artigo 61 da Lei 8.981/95, não tiveram
seguimento admitido, mas apenas a controvérsia relativa à concomitância dos lançamentos de
IRRF sobre pagamento sem causa e do IRPJ/CSLL.
Contextualizando, houve o lançamento do IRRF sobre pagamentos efetuados a
empresa SM TERRAPLAGEM, cuja causa não teria sido comprovada; além de glosas de
despesas da própria recorrente, implicando nos lançamentos de IRPJ e CSLL, controlados nos
autos do processo 10830.722896/2014-76, relacionadas aos pagamentos sobre os quais se cobrou
o IRRF, conforme sustenta em seu recurso.
Em resumo: ao mesmo tempo em que o fisco glosou várias despesas por falta de
sua comprovação, efetuando o lançamento do IRPJ e CSLL, também cobrou o IRRF sobre os
pagamentos dessas despesas, por não terem sido comprovadas as suas causas.
De sua vez, o colegiado recorrido entendeu que um lançamento (IRPJ/CSLL) não
inviabilizaria ou outro (IRRF s/ pagto sem causa), já que não haveria qualquer identidade legal
entre eles, pois partiriam de premissas diametralmente opostas que não são excludentes entre si,
podendo, sim, serem imputados sobre condutas que decorrem de um mesmo fato originário.
Já em seu recurso, o recorrente apontou o acórdão de no 9202-00.686 como
representativo da controvérsia a ver dirimida por este Colegiado.
Compulsando o inteiro teor daquele acórdão, percebe-se que os casos, as
autuações e seu fundamentos legais são demasiadamente distintos dos do caso em tela, de sorte
que acabam impedindo a demonstração da divergência suscitada. Vejamos:
Lá, se discutiu se poderia haver, naquele caso, a tributação de omissão de receitas
com base em depósitos de origem não comprovada (art. 42 da Lei 9.430/96) ao mesmo tempo
em que teria havido o lançamento para a cobrança do IRRF s/pagamento sem causa.
Em termos fáticos, discutiu-se se as saídas, sobre as quais se cobrou o IRRF,
seriam, em verdade, pagamentos de juros e/ou principal de empréstimos obtidos, ainda que a tese
do empréstimo como origem dos depósitos em conta houvesse sido rechaçada no julgamento do
processo 10730.04441/2002-60.
Trago à colação fragmento que bem resume a discussão:
[...]
Quanto à possibilidade de presunção de omissão de rendimentos -, quando da entrada
dos recursos - e da tributação como pagamento sem causa -, quando da saída para
realizar o alegado pagamento de empréstimo tributado como omissão de receita
caracterizada por depósitos bancário de origem não comprovada, em voto confirmado
pela Câmara Superior de Recursos Fiscais, tendo como relatora a ilustre Conselheira
Fl. 768
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9202-009.941 - CSRF/2a Turma
Processo no 10830.722897/2014-11

Ivete Monteiro Pessoa, decidiu o colegiado, na composição da época, que não se pode
tributar a saída dos referidos recursos, que saíram a título de pagamento, sob pena de se
comprovar que efetivamente se está diante de contrato de mútuo e não pagamento sem
causa. Se havia um direito creditório não há pagamento sem causa. Naquele
julgamento, o qual acompanhei, a decisão pode ser sintetizada por meio da seguinte
ementa:
Por mais que já houvesse bem definida a temática lá abordada, o relator,
ilustrando o que considerou como sendo algo não isolado no sistema tributário o lançamento
com base no artigo 61 da Lei 8.981/95, fez a seguinte consideração:
Vamos nos ater às pessoas jurídicas tributadas com base no lucro real, cujas despesas
necessárias à obtenção da receita são dedutiveis da base de cálculo do imposto de renda
da pessoa jurídica — IRPJ. Assim, quando se glosa determinada despesa aumenta-se o
lucro e, conseqüentemente, sobre este lucro majorado há incidência de IRPJ. Desta
forma, em sendo glosada determinada despesa não se pode exigir imposto de renda
pessoa jurídica em face do lucro majorado e, ao mesmo tempo, tributar o pagamento de
tal "despesa" com base no artigo 61 da Lei n° 8.981, de 1961. Nestes casos, tributa-se
única e exclusivamente o IRPJ incidente sobre o lucro decorrente da receita glosada.
Exemplo de situação exposta no item anterior é caracterizada, com mais nitidez, nos
caos em que se glosam despesas por "notas frias", que não correspondem a um serviço
efetivamente prestado. Glosada a despesa por não caracterizar um serviço efetivamente
prestado ou transação realizada, não será pelo registro formal lançado na contabilidade
da empresa, que irá se tributar pelo artigo 61 da Lei n° 8.981, de 1961. Nos casos em
que as empresas valem-se de "notas frias" para deduzir despesas elas, obrigatoriamente,
em sua contabilidade, são obrigadas a registrar o respectivo pagamento. No entanto,
sendo glosada a despesa por inexistência da transação ou falta de materialidade do
pagamento, não se pode exigir imposto de renda com base na alegação de pagamento
sem causa ou a beneficiário não identificado, tributo este previsto no artigo 61 da Lei n°
8.981, de 1961.
Perceba-se que tais considerações, muito embora sejam aparentemente úteis ao
caso aqui em discussão, não foram decisivas à conclusão a que chegou o colegiado
paradigmático, mas sim a vinculação que pretendeu dar às saídas como sendo pagamento de
empréstimos que entendeu ter havido, e que assim não foi considerado quando do julgamento no
processo 10730.004441/2002/60, que tratou do IRPJ. Note-se:
No caso concreto, por presunção, foi considerado omissão de receita o dinheiro que
ingressou no caixa da empresa. Assim, se houve receita omitida aumentou-se o lucro e
exigiu-se 1RPJ, CSLL, COFINS, PIS e IPI, quando incidente. Todavia, quando o
dinheiro saiu do caixa da empresa para pagar o valor que foi considerado receita
omitida, tal importância não pode ser considerada pagamento sem causa, sob pena de
efetivamente confirmar que não se tratava de receita omitida, mas sim empréstimo com
obrigação de restituição dos valores, conclusão que por sinal foi a que eu cheguei.
Em resumo, pelo que extraio do julgamento, todo o racional desenvolvido por
aquele relator tomou como premissa que os valores que ingressaram teriam origem em
empréstimos (e não receita com base em depósito de origem não comprovada) e os que saíram,
pagamentos de juros e/ou principal desses empréstimos (e não pagamento sem causa).
Nesse contexto, tenho que o fragmento do voto condutor ou mesmo a ementa do
acórdão não são hábeis a demonstrar a divergência suscitada, pelo simples motivo de o
entendimento lá vazado se configurar mero obiter dictum em relação ao que foi decidido, no
sentido de que “tal importância não pode ser considerada pagamento sem causa, sob pena de
efetivamente confirmar que não se tratava de receita omitida, mas sim empréstimo com
obrigação de restituição dos valores, conclusão que por sinal foi a que eu cheguei.”
Fl. 769
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9202-009.941 - CSRF/2a Turma
Processo no 10830.722897/2014-11

Ademais, como já dito, o caso paradigmático tratou da concomitância do IRRF
com o IRPJ sob o viés da omissão de receitas; enquanto que o recorrido, do IRRF com o IRPJ
sob o ângulo da glosa de despesas.
Nessa perspectiva, não me parece que tenha havido, naquele colegiado
paradigmático, efetiva deliberação acerca da tese sustentada pelo recorrente no tocante à matéria
que pretendeu ver reexaminada por este Colegiado, o que é reforçado, inclusive, com os excertos
a seguir, extraídos da declaração de voto acostada ao dito paradigma. Confira-se:
O colegiado entendeu por bem superar a discussão envolvendo a natureza da operação
que deu causa ao lançamento, partindo para a discussão e votação acerca da
possibilidade ou não de se constituir o crédito tributário, relativamente aos mesmos
recursos financeiros, com base nos art. 42 da Lei n° 9.430, de 27 de dezembro de 1996
(presunção de omissão de receitas apurada com base em depósitos bancários de origem
não comprovada) e art. 61 da Lei n°8.981, de 20 de janeiro de 1995 ( pagamento sem
causa ou a beneficiário não identificado).
A maioria dos membros desta 2' Turina da CSRF entendeu pela impossibilidade de
aplicação dos dois dispositivos supra citados relativamente a uma mesma operação. Por
não ser esta minha posição apresento declaração de voto para aclarar as razões de meu
convencimento.
[...]
Estas são algumas das razões pelas quais entendo que deveria ser mantido o lançamento
do IRRF, efetuado com base no art. 61 da Lei n° 8.981, de 1995, independentemente de
ter sido precedido ou não de lançamento com base em presunção legal de omissão de
receitas.
Com efeito, encaminho por não conhecer do recurso.
Pelo exposto, VOTO por NÃO CONHECER do recurso.
(assinado digitalmente)
Mauricio Nogueira Righetti

Fl. 770
DF CARF MF
Documento nato-digital